Tribunal: STF
Processo: AP 2762
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de  CESAR PAGATINI e GILBERTO NICHETTI, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.357 RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art.  359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório dos réus em 10/4/2026, as partes foram intimadas em audiência para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal (eDocs. 68-79).
Em 29/4/2026, a Defesa do réu CESAR PAGATINI requereu “a expedição de ofício a autoridade policial responsável pelos Inquéritos referidos nesta ação penal para informar se existe a lista dos acampados de 08.01.2023, em Unidades Militares em Brasília, com a remessa dos nomes a este Juízo, para ciência nos autos”(eDoc.82).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
Na hipótese, a Defesa de CESAR PAGATINI requereu informações sobre as pessoas envolvidas nas investigações que originaram as diversas ações penais em trâmite nesta SUPREMA, entretanto, não justificou minimamente a pertinência do deferimento da diligência para a apuração dos fatos criminosos que são imputados ao requerente.
Neste sentido, os pedidos requeridos por CESAR PAGATINI são impertinentes e protelatórios, uma vez que os elementos de prova produzidos permitem contextualizar as condutas imputados ao réu, de modo que a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório fica reservado ao momento do julgamento da ação penal.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, artigo 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, §1º, e 402 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de CESAR PAGATINI.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente